Tribunal: TJDFT
Processo: 0734584-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734584-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DE MORAIS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Direcional Engenharia S.A. contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTE para localizar bens e valores em nome do agravado (proc. no 0707190-05.2022.8.07.0010, ID no 165423395). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO